Tribunal: TJES
Processo: 5002777-16.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002777-16.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZIRA BARCELLOS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002777-16.2024.8.08.0006

RECORRENTE:

ALZIRA BARCELLOS PEREIRA.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO SA, ASPECIR PREVIDENCIA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser correntista do Banco Bradesco há considerável período. Aduz que quando foi consultar seu extrato bancário detalhado percebeu estar sofrendo cobranças indevidas desde o dia 25.10.2023, referente a contrato de seguro com a requerida Aspecir Previdência que nunca ter pactuado.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
a) CONDENAR
a requerida,
ASPECIR PREVIDENCIA
, na obrigação de restituir a parte autora o valor de
R$ 418,02
, já em dobro. Correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação, a ser apurada com base no IPCA-E, nos termos do art.389, § único do CC/2002, e a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, eis que mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.”

3.

Recurso interposto pela parte autora, alegando que foram realizados quatro descontos em sua conta bancária. Assim, pretende a reforma dos danos materiais e o arbitramento de danos morais.

4. Assiste razão à parte recorrente. Analisando os extratos bancários juntados nos ids. 10920050 e 10920051, constata-se que de fato foram realizados quatro descontos e não três conforme reconhecido na sentença objurgada.
In casu,
incontroversa a falha na prestação do serviço, diante dos descontos indevidos na conta bancária da recorrente, ao passo que a parte requerida sequer anexou aos autos qualquer elemento probatório que indicasse a autorização da parte autora, anuência ou a contratação efetiva. Logo, fica caracterizado o abalo moral, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

5.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e condenar a
ASPECIR PREVIDÊNCIA
na obrigação de restituir a parte autora o valor de
R$557,36
, já em dobro. Bem como
condenar
a
ASPECIR PREVIDÊNCIA
ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação, mantendo nos seus demais termos a sentença objurgada.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)